Tribunal: TJES
Processo: 5015829-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015829-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVIA RUBENS SANTIAGO

AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

2. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão, não havendo no caderno processual material probatório que a desacredite.

3. Recurso conhecido e provido. Gratuidade de justiça (isenção) deferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015829-97.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SILVIA RUBENS SANTIAGO

AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

J
U
Í
Z
A
: DR
ª
.
CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, aduziu a parte ser merecedora da benesse de isenção total, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

Pois bem. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o colendo Superior Tribunal de Justiça que "a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir,
in concreto
, a atual situação financeira do requerente" (REsp n° 1.196.941/SP). Dito de outro modo, “a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021)” (EDcl no REsp 1513402/RS, publicado em 25/03/2021).

Na espécie, a parte recorrente afirma haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais da demanda,
não havendo no caderno processual elementos probatórios que desacredite
m
tal afirmação
.

Ao contrário, além de declaração de insuficiência de recursos (id nº 10236524, página 27), destaco as cópias de extratos emitidos pelo INSS (id nº 10236524, páginas 50/53 e id nº 10236530), de declaração de imposto de renda (id nº 10236524, páginas 54/55), de extrato de conta corrente (id nº 10236524, páginas 56/59 e id nº 10236528), CTPS (id nº 10236524, páginas 60/61).

A argumentação deduzida, em meu sentir, restou comprovada nos termos exigidos pela legislação de regência, não havendo nos autos lastro a subsidiar conclusão diversa.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso
para deferir a gratuidade de justiça (isenção) em favor da parte recorrente, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.